Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703343-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOAO BATISTA SOARES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Daycoval S/A em face da r. decisão (ID 79313343) que, nos autos da Ação Anulatória movida por João Batista Soares Correia, deferiu tutela de urgência para determinar ao Agravante que suspenda a cobrança relativa ao empréstimo objeto do processo, bem como que se abstenha de inscrever o nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito, fixando multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. Alega, em resumo, a regularidade da contratação, que decorreu de vontade livre, expressa e manifesta das partes. Aduz que a r. decisão deixou de fixar prazo para o cumprimento da obrigação, o que leva a crer que ele seria de 5 (cinco) dias, tempo que considera reduzido. Argumenta que o valor da multa é excessivo e gera risco de enriquecimento sem causa do Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese ser verossímil a alegação ao Autor, no sentido de que foi vítima de um golpe, entendo que a imputação de responsabilidade ao Agravante demanda a devida instrução processual. Isso porque, além de a instituição financeira ter juntado aos autos cédula de crédito assinada pelo Agravado (ID 82571427 do processo de origem), conforme se extrai da fundamentação contida na inicial, o Autor admite que o valor do empréstimo foi depositado em sua conta corrente. Registre-se que o dinheiro objeto do empréstimo não foi devolvido ao banco Agravante, mas à Credibraz Representação e Consultoria Ltda., um dos Réus do processo (ID 79245300 do processo de origem). E, ainda que o Autor tenha assinado a cédula de crédito com lacuna nos dados do empréstimo, consoante imagem colacionada à inicial (ID 79242739, fl. 12, do processo de origem) e documento juntado aos autos (ID 79245297, fls. 5/6), o teor das cláusulas gerais constantes nela eram suficientes para ter ciência da natureza da obrigação contraída. Acrescente-se que não há nos autos alegação do Autor no sentido de que as assinaturas dele sejam falsificadas ou de que o valor do empréstimo não corresponda ao que tinha sido acordado no início da negociação. Diante desse contexto, impõe-se reconhecer a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão a tutela de urgência e descortinar a probabilidade do direito invocado neste agravo. O periculum in mora também se evidencia, na medida em que a manutenção da r. decisão gera ao Agravante risco de não receber seu crédito no modo e tempo contratados. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator